Tribunal: STJ
Processo: 5128591-95.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837034 - RS (2024/0485751-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: ROGERIO AIME - RS063842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato.
2. A regra contida no art. 18, a, Lei 6.024/1974 deve ser interpretada com
temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento
que buscam obter declaração judicial de crédito. Na hipótese, não há que se
falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação
extrajudicial. Precedentes.
3. Não há que se falar em concessão da gratuidade requerida, uma vez que a
parte efetuou o devido pagamento das custas. Comportamento, por ora,
contrário ao benefício requerido.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47710608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: cca051d0-88f4-411c-87cb-2e7ce87a7aa2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: cca051d0-88f4-411c-87cb-2e7ce87a7aa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837034 - RS (2024/0485751-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: ROGERIO AIME - RS063842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato.
2. A regra contida no art. 18, a, Lei 6.024/1974 deve ser interpretada com
temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento
que buscam obter declaração judicial de crédito. Na hipótese, não há que se
falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação
extrajudicial. Precedentes.
3. Não há que se falar em concessão da gratuidade requerida, uma vez que a
parte efetuou o devido pagamento das custas. Comportamento, por ora,
contrário ao benefício requerido.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA47235443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:41:02
Código de Controle do Documento: d14d36ee-be60-46bc-b6eb-3076081e3562

Examina-se agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
: revisional de contrato ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA
Ação
BRANDAO, em face da agravante, visando reduzir encargos que julga abusivos.
: julgou procedentes os pedidos para limitar os juros
Sentença
remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a agravante a repetir ou
compensar os valores pagos a maior, além de juros e correção monetária.
: negou provimento à apelação interposta, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
CRÉDITO
PESSOAL
CONSIGNADO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA APRECIAÇÃO. NO CASO,
CONSTATADA A VANTAGEM EXAGERADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM
DETRIMENTO À CONSUMIDORA, PARTE HIPOSSUFICIENTE, EVIDENCIADA TAMBÉM
NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS E NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO,
IMPÕE-SE A LIMITAÇÃO DAQUELES. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (e-STJ fl. 694)

: alega violação dos arts. 489, §1o, III, IV e VI, 927, III, e
Recurso Especial
1.022, II, do CPC; e 51, IV, § 1o, III, Lei 8.078/90, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que a Corte local não
atendeu as diretrizes traçadas pelo
das ações revisionais bancárias
leading case
REsp 1.061.530/RS, na medida em que não procedeu a avaliação de todas as
circunstâncias, tendo se limitado a proceder comparação entre taxas e a realizar
simples e superficial menção de peculiaridades pontuais da contratação,
insuficientes ao atendimento da exigência de demonstração cabal da abusividade.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
: a agravante, em suas razões, sustenta a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, refuta o óbice da Súmula 568/STJ. Insiste no dissídio
jurisprudencial; repisa os mesmos argumentos expendidos anteriormente acerca
da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA47235443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:41:02
Código de Controle do Documento: d14d36ee-be60-46bc-b6eb-3076081e3562

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Sobre o pedido de suspensão do processo, ressalta-se que, consoante a
jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/1974,
segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a
suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção
de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.985.667/ES, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.783.833/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no
15/8/2022
27/10/2020
REsp 1.715.032/SC, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.669.141/MG,
3/5/2018
Quarta Turma, DJe 01.08.2018; AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Quarta Turma, DJe
.
6/3/2017
No caso, a ação revisional de contrato de empréstimo consignado de
que tratam os autos demanda quantia ilíquida perante esta Corte, razão pela qual
não se justifica, por ora, o adiamento do processo.

1. Do recolhimento do preparo e do pedido de gratuidade de justiça
A agravante requer, ainda, o deferimento da assistência judiciária
gratuita, na medida que o recolhimento das custas processuais impactará
significativamente na sua saúde financeira.
Ocorre que o Tribunal de origem indeferiu previamente o pleito (e-STJ,
fl. 957), visto que a agravante efetuou o pagamento do preparo.
Ressalta-se que o entendimento desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que “o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte
recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de
gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, 3a Turma, DJe de
)
19/2/2020

2. Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA47235443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:41:02
Código de Controle do Documento: d14d36ee-be60-46bc-b6eb-3076081e3562

A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

3. Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

4. Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Demais disso, alterar o decidido no acórdão impugnado, que considerou
as particularidades contratadas e os elementos que ensejaram o reconhecimento
da abusividade das condições contidas no termo, de fato, exige o reexame de fatos
e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

5. Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou
semelhança entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada
demonstração da similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é
possível.
A incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente (abusividade da taxa de juros remuneratórios), impede o conhecimento
da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da
República. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.029.991/SC, 3a Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA47235443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:41:02
Código de Controle do Documento: d14d36ee-be60-46bc-b6eb-3076081e3562

; AgInt nos EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de22/11/2019;
17/8/2022
AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
13/03/2017
964.391/SP, 3a Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47235443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:41:02
Código de Controle do Documento: d14d36ee-be60-46bc-b6eb-3076081e3562

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.034 / RS
Número Registro: 2024/0485751-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51285919520218210001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO : ROGERIO AIME - RS063842
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO : ROGERIO AIME - RS063842
TERMO
Documento eletrônico VDA47706136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: 4e171634-fa56-4da1-9c67-8ab6963b22a4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: 4e171634-fa56-4da1-9c67-8ab6963b22a4